Tribunal: TJDFT
Processo: 0704670-66.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1.Não há que falar em absolvição do crime de roubo circunstanciado ou desclassificação da conduta para receptação quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, em concurso de agentes e utilizando uma arma de fogo e uma arma branca ameaçou e intimidou a vítima, subtraindo, ao final, sua motocicleta.
2. É prescindível a apreensão e a perícia da arma de fogo e/ ou arma branca utilizadas para efetuar o roubo para o reconhecimento da causa de aumento de pena, quando seu emprego for comprovado por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a vítima não teve dúvida ao afirmar que o réu estava com uma arma de fogo e seu comparsa com uma faca.
3. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu
4. Afasta-se a análise negativa das consequências do crime, quando não há fundamentação adequada.
5. Mantido o regime fechado para o cumprimento inicial da pena, diante da gravidade concreta do delito e da valoração negativa das circunstâncias judiciais.
6.A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.